Tribunal: TJDFT
Processo: 0754929-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754929-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AMADEU GONCALVES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Trata-se de habeas corpus distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador ANGELO PASSARELI, que indeferiu o pedido liminar (ID 54719063). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do pedido, solicitem-se informações à digna autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator